Tribunal: TJPA
Processo: 0005919-39.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005919-46.2010.8.14.0006
APELANTE: RAIMUNDO GADELHA LIMA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005919-46.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RAIMUNDO GADELHA LIMA
ADVOGADA: NATALIN DE MELO FERREIRA – OAB-PA 15.468
APELADO: BANCO RODOBENS S/A
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Verifico que não restou comprovado nos autos a cobrança excessiva de encargos do contrato, notadamente juros exorbitantes ou capitalizados e comissão de permanência.

2. Legalidade da cobrança de taxa de abertura de cadastro, nos moldes preceituados pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Não havendo qualquer ilegalidade praticada pelo ora apelado, não há que se falar em danos materiais e morais.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005919-46.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RAIMUNDO GADELHA LIMA
ADVOGADA: NATALIN DE MELO FERREIRA – OAB-PA 15.468
APELADO: BANCO RODOBENS S/A
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO GADELHA LIMA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgou procedente a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Apelado BANCO RODOBENS S/A em desfavor do Apelante.
Em breve histórico, nas razões de id. 2544909, o Apelante sustenta sobre a nulidade das cláusulas que preveem a perda total das prestações pagas em benefício do credor.
Prossegue afirmando sobre a impossibilidade em antecipar do vencimento da integralidade da dívida, pois a purgação da mora refere-se somente ao débito existente.
Defende que a ação deve ser julgada improcedente em razão da cobrança excessiva, notadamente no que tange à comissão de permanência; aduz que os encargos contratuais pela mora foram múltiplas vezes superiores à taxa máxima permitida, segundo orientação do STJ, bem como que a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Aduz que também é ilegal a cobrança de Tarifa de Confecção de Cadastro.
Alega que o excesso de cobrança descaracteriza a mora, o que deveria levar à improcedência da ação. Aduz ainda a ocorrência de danos morais e materiais. Requer, ao final, a reforma da sentença para ver julgada totalmente improcedente a ação.
Após regular intimação, o Apelado apresentou contrarrazões à apelação (2544910), na oportunidade refutou os termos do recurso e requereu a manutenção dos termos da sentença.
Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento do preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça em primeiro grau. Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, dele conheço.
II. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que julgou procedente a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO RODOBENS S/A em desfavor do Apelante.
Incialmente, destaco que toda a defesa do Apelante se traduz no fato de que
a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais se deu diante ao
aspecto da cobrança excessiva, correspondente as parcelas do financiamento do contrato a que se obrigou a cumprir, razão porque entendendo o recorrente, pela não configuração da mora.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
Sobre a mora nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, estatui o Decreto-Lei 911/69, no § 3º do art. 2º, que é possível, em caso de inadimplemento, o vencimento antecipado de toda a dívida, qual seja, das prestações vencidas e vincendas, desde que prevista no contrato, tal como ocorreu no presente caso, não sendo facultado, a purgação da mora somente das parcelas vencidas.
Neste sentido:
EMENTA: Apelação cível. Ação de busca e apreensão com pedido contraposto de revisão contratual. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Inadimplemento. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. Expressa pactuação. Art. 2º, § 3º, do Decreto-lei nº 911/69. Abatimento no valor da dívida pelo valor do veículo conforme a tabela FIPE. Impossibilidade. Ausência de comprovação da venda dos veículos. Possibilidade de realização de avaliação para a fixação de seu valor. Recurso conhecido e desprovido. 1. Art. 2 o § 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 2. Não existindo provas da alienação dos veículos objeto da demanda a preço irrisório, não há que se falar em abatimento do valor do débito pelo preço aproximado dos bens conforme a tabela FIPE. (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1406533-7 - Francisco Beltrão - Rel.: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - Unânime - J. 18.08.2015) (TJ-PR - APL: 14065337 PR 1406533-7 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 18/08/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1634 24/08/2015)
Lado outro, ao contrário do que aduz o recorrente, sobre a cobrança excessiva, o tema já foi passível de julgamento pelo STJ, que entendeu ser possível a cobrança de juros no percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, conforme súmula 382.
No mesmo sentido o verbete sumular nº 596 do STF, que determina que
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.
Assim, a simples estipulação de juros superiores ao referido percentual não indica abusividade.
Outrossim, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF.
O contrato objeto da presente lide foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar portanto, em abusividade.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, também já sumulou tal entendimento,
in verbis
:
Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)
Quanto a Tarifa de Abertura de Cadastro, igualmente não vislumbro qualquer ilegalidade nos presentes autos, havendo entendimento pacífico que sua cobrança é possível, desde que prevista em no contrato, como ocorreu no presente caso.
O STJ, também se posiciona em recurso repetitivo (temas 618, 619, 620 e 621):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
No que se refere à alegação de cobrança de comissão de permanência de forma cumulativa com outros encargos, observa-se que o Apelante não comprova tal fato nos autos, principalmente diante da ausência de previsão a esse respeito no contrato de Id. 2544897.
De outro vértice, não se vislumbra nos presentes autos qualquer ilegalidade praticada pela Instituição Financeira Apelada, que de qualquer modo tenha provocado os danos materiais e morais, exigidos pelo Apelante.
Diante ao demonstrado, hei por manter o decisum combatido.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020